Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECUSA DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE DA ANOTAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por ADILSON RABELO JUNIOR contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega o recorrente que teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR pela instituição financeira recorrida. Aduz que o motivo de tal inscrição foi ter contraído uma dívida perante o banco recorrido. Afirma que, apesar de estar inadimplente com o banco, não foi notificado sobre tal negativação e, assim, sustenta que a inscrição perante o sistema é indevida. Alega, ainda, que o SCR possui natureza restritiva, afirmando que as informações lá contidas objetivam diminuir o risco assumido pelas instituições financeiras ao conceder crédito. Pugna pela inversão do ônus da prova. Requer, por fim, a reforma da sentença combatida, para que seja retirado o seu nome do cadastro SCR, e a condenação da recorrida a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 53258036). Contrarrazões apresentadas (ID 52901134).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. O recorrente pugna pela inversão do ônus da prova nos presentes autos. Entretanto, cabe destacar que a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo qual impera a regra geral estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica no caso em análise. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não se aplica no caso em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários e suficientes ao deslinde da controvérsia. Assim, sem comprovação mínima da verossimilhança das alegações, não há como se aplicar a inversão do ônus da prova.
V. Ao compulsar os autos, constata-se que o autor alega ter recebido negativa de crédito ao comparecer a determinado estabelecimento. Entretanto, inexistem elementos de prova a corroborar a alegada negativa, tampouco que a suposta recusa tenha relação com os dados constantes do SCR.
VI. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. O aludido sistema foi criado pelo Conselho Monetário Nacional e é administrado pelo Banco Central do Brasil, a quem cumpre armazenar as informações encaminhadas pelas instituições bancárias, bem como disciplinar o processo de correção e atualização da base de dados pelas instituições financeiras participantes.
VII. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o sistema SCR possui também a natureza de cadastro restritivo de crédito (suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito - REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011). Assim, caso verificada a manutenção indevida de dados do consumidor no referido sistema, impõe-se o reconhecimento de afronta a direito da personalidade.
VIII. Porém, este não é o caso dos autos, em que o recorrente manifesta estar inadimplente com o banco recorrido. Nesse cenário, apenas se comprovado que o recorrido incluiu de forma equivocada o nome do recorrente em tal cadastro é que poderia ser acolhida a pretensão indenizatória pretendida, o que não ocorre nos presentes autos.
IX. Ademais, depreende-se que a controvérsia cinge-se à irresignação do recorrente quanto à ausência de notificação quando da inscrição no SCR. Sobre tal argumento, imperioso destacar o art. 4o da Res. BACEN 4571, de 26/05/2017, que preceitua o seguinte: “as seguintes instituições devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito: IV - os bancos comerciais;”. Com base na citada norma, o dever imposto às instituições é de somente prestar informações ao Banco Central sobre operações de crédito efetuadas, não havendo qualquer previsão acerca de obrigatoriedade de notificação prévia do consumidor.
X. Nesse sentindo, inexistindo provas de que a negativa de crédito ocorreu em razão da inscrição no SCR e não demonstrando o recorrente ter tido sua honra atingida, não há ato ilícito apto a ensejar a condenação em danos morais. Ademais, a inscrição no SCR, por si só, não configura dano apto a abalar a moral do indivíduo. Portanto, o indeferimento do pedido de condenação em danos morais é medida que se impõe. Ademais, nesse mesmo contexto, desprovido de fundamento legal o pedido para “remover o nome do Recorrente de quaisquer sistema restritivo”. Não merece prosperar a pretensão do recorrente. A sentença combatida deve permanecer, portanto, incólume. Precedentes: (Acórdão 1793067, 07116410920238070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.